Tribunal: TJSP
Processo: 4003095-73.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2015-09-23

Ementa:
Apelação cível - Ação declaratória c.c. cominatória, com pedido de antecipação de tutela - Aumento abusivo e ilegal nas mensalidades em razão de mudança de faixa etária após os 60 anos – Procedência com declaração de nulidade dos reajustes por faixa etária, com devolução do cobrado a maior – Aumento de mensalidade a partir dos 60 anos – Impossibilidade - Abusividade de cláusulas bem apreciada

Ementa:
Apelação cível - Ação declaratória c.c. cominatória, com pedido de antecipação de tutela - Aumento abusivo e ilegal nas mensalidades em razão de mudança de faixa etária após os 60 anos – Procedência com declaração de nulidade dos reajustes por faixa etária, com devolução do cobrado a maior – Aumento de mensalidade a partir dos 60 anos – Impossibilidade - Abusividade de cláusulas bem apreciada – Contrato firmado antes das Leis 9656/98 e 10.741/03 mas que deve observar seus ditames (Súmula 91 e 100 do TJSP) – Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (súmula 469 do STJ) que impõe proteção aos consumidores e aos idosos, ante sua vulnerabilidade - Aplicação do art. 205 do C.C. e não da prescrição ânua do art. 206, § 1o, II, alínea b do mesmo diploma – Recurso da ré desprovido, reconhecida a abusividade do aumento, e provido o do autor, para afastar a prescrição ânua e para majoração dos honorários (Voto 7284)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000702509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
4003095-73.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
MARIO
SALVATORE
COCCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e LUIZ AMBRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2015.
Silvério da Silva
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
2
VOTO No: 7284
APELAÇÃO No.: 4003095-73.2013.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE./APDO.: MARIO SALVATORE COCCO
APDO/ APTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ (A) DE 1o GRAU: GUSTAVO DALL'OLIO
pn
Apelação cível - Ação declaratória c.c. cominatória, com
pedido de antecipação de tutela - Aumento abusivo e ilegal nas mensalidades em
razão de mudança de faixa etária após os 60 anos Procedência com declaração de
nulidade dos reajustes por faixa etária, com devolução do cobrado a maior Aumento
de mensalidade a partir dos 60 anos Impossibilidade - Abusividade de cláusulas bem
apreciada
Contrato firmado antes das Leis 9656/98 e 10.741/03 mas que deve
observar seus ditames (Súmula 91 e 100 do TJSP) Aplicação do CDC aos contratos
de plano de saúde (súmula 469 do STJ) que impõe proteção aos consumidores e aos
idosos, ante sua vulnerabilidade - Aplicação do art. 205 do C.C. e não da prescrição
ânua do art. 206, § 1o, II, alínea b do mesmo diploma Recurso da ré desprovido,
reconhecida a abusividade do aumento, e provido o do autor, para afastar a prescrição
ânua e para majoração dos honorários (Voto 7284)
A sentença de pg. 125/129 julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula contratual que
autoriza o reajuste do prêmio em função da alteração da faixa etária (igual ou
superior a 60 anos); para ordenar o recálculo e a cobrança das prestações
mensais em conformidade com as autorizações da ANS, tornando definitiva a
liminar anteriormente concedida; e para condenar a Sul América a restituir ao
autor os valores pagos a maior, observada a prescrição ânua, incidindo juros
de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
3
Apelou a ré às pg. 132/147, aduzindo que o autor
firmou contrato com a ré antes da Lei 9.656/98, de modo que não foi
regulamentado por esta legislação tampouco foi recebido pelo Estatuto do
Idoso, havendo por isso o reajuste anual da apólice e o reajuste técnico,
portanto, o reajuste por faixa etária é perfeitamente estabelecido, segundo o
princípio da boa-fé objetiva. Referiu que é possível o reajuste de valores aos
beneficiários idosos, afastado qualquer ímpeto de abusividade, e em havendo
previsão em contrato das faixas de reajuste e dos índices.
Apelou também o autor ás pg. 150/155, aduzindo
que quando completou 66 anos, em 12/10/2009, a ré procedeu ao aumento
das mensalidades no importe de 62,05%, e tratando-se de único aumento,
descabe a aplicação da prescrição ânua, segundo o art. 206, §1o, II, b do CC.
Referiu que no caso incide a regra do art. 205 do CC, que prevê o prazo
decenal. Quanto aos honorários, pediu sua majoração para quantia
equivalente a 20% do valor da causa.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito às pg.
156.
As contrarrazões foram oferecidas às pg. 158/171 e
172/182.
Ausente oposição ao julgamento virtual, certidão de
pg. 232.
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento.
Cumpre enfatizar a aplicação do CDC nos contratos
de plano de saúde conforme já sumulado:
Súmula 469 STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde".
Disso
resulta
que
ainda
que
exista
cláusula
contratual com previsão de reajustes com base na faixa etária ou com o
propósito de equilíbrio do contrato, existe necessidade de demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
4
existência de desequilíbrio com a onerosidade excessiva para um dos
contratantes. Os princípios de ordem pública do Código de Defesa do
Consumidor integram o contrato para recompor a vulnerabilidade existente
entre a administradora do plano de saúde e o consumidor.
E, além de se submeter às regras do CDC, o contrato
deve atender aos ditames da Lei 9656/98. O assunto também é sumulado por
este Tribunal:
Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.“
E quando o consumidor atinge sessenta anos, deve
ser aplicada a regra do §3o do art. 15 da Lei 10.741/03, que veda a cobrança
de valores diferenciados em razão da idade, sem prejuízo do disposto na Lei
no 9.656/98.
“Art. 15. [...]
§ 3o. É vedada a discriminação do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.”
É nítida a intenção da Lei em considerar o aumento
diferenciado pela idade como ato de discriminação do idoso.
A questão já resta sedimentada no âmbito desta
Corte, conforme a Súmula n. 91:
Súmula 91: “Ainda que a avença tenha sido firmada
antes da sua vigência, é descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o,
do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por
mudança de faixa etária”.
E a Lei n. 9.656/98, que regula os planos e seguro
saúde, veda o reajuste da contraprestação em razão da mudança de faixa
etária, após os 60 anos de idade (art. 15, parágrafo único).
“Art.
15.
A
variação
das
contraprestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
5
pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente
poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que
participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, há mais de dez anos.”
Também as Resoluções Normativas nos. 63 e 64 do
CONSU Conselho de Saúde Suplementar, que instituíram as 10 faixas etárias
para as reajuste em razão da idade, fixaram a última delas para aqueles que
atingiram 59 anos, ficando os que completaram 60 anos submetidos apenas
aos reajustes decorrentes da inflação ou do aumento de custos dos serviços
de cobertura.
Desta forma, fica claro que é vedado o aumento das
mensalidades em razão de mudança de faixa etária a partir dos 60 anos.
Apesar de o contrato não ser adaptado às regras da
Lei no 9.656/98 e anterior à Lei no 10.741/2003 quando de sua celebração, o
negócio jurídico firmado entre as partes é de execução periódica ou
continuada, prolongando-se no tempo, em que os direitos e obrigações dele
decorrentes são exercidos por tempo indeterminado e sucessivamente, de
forma que se o consumidor atinge sessenta anos, deve ser aplicada a regra do
inciso II do §3o do art. 15 da Lei 10.741/03, que veda a cobrança de valores
diferenciados em razão da idade, sem prejuízo do disposto na Lei no 9.656/98.
O autor completou 60 anos em 12/10/2003, não
podendo haver reajuste em razão de mudança de faixa etária após esta data.
Abusivo, portanto, qualquer reajuste por faixa etária
após esta data.
Correta a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais de reajuste por faixa etária após os 60 anos, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
6
recalculado o valor do premio, ficando sujeito o contrato apenas aos reajustes
autorizados pela ANS.
Quanto ao recurso do autor, merece ser provido.
O entendimento desta Câmara é que não se aplica a
prescrição ânua disposta no artigo 206, § 1o, do Código Civil, haja vista a
inexistência de norma específica sobre o pertinente lapso prescricional para
ação de repetição de indébito, devendo incidir a regra genérica disposta no
artigo 205 do Código Civil, 10 anos.
O contrato firmado entre as partes tem natureza de
trato sucessivo.
Isto significa que a obrigação nele contida não se
exaure em um único momento, sendo sua renovação automática e por tempo
indeterminado.
No caso em tela, ressalve-se que a renovação é
anual, o que implica dizer que o contrato será regulado pela lei em vigor no
momento de cada renovação, de modo que é inadmissível a ocorrência da
prescrição ânua.
Neste sentido, é o entendimento desta C. Câmara:
“EMENTA.
Plano
de
saúde.
Ação
revisional.
Abusividade de cláusula contratual. Inaplicabilidade da prescrição ânua. Prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do CC. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso aos contratos de
trato sucessivo. Descabido o reajuste de mensalidade por mudança de faixa
etária.
Súmula
91
do
E.
TJSP.
Recurso
improvido”.
(A.
C.
no
0011732-71.2012.8.26.0223 Rel. Des. Pedro de Alcântara )
O C. STJ em decisão justamente sobre caso de
abusividade de cláusula de contrato de plano de saúde, já se pronunciou sobre
o tema, determinando a remissão ao prazo comum do Código Civil. Como bem
consignou a relatora Min. Nancy Andrighi:
“...aos contratos de planos de saúde, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
7
disposto no artigo 35-G da Lei 9.656/98, aplicam-se as diretrizes consignadas
no CDC, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto visa à
tutela de interesses individuais homogêneos de uma coletividade. A única
previsão relativa à prescrição contida no diploma consumerista (art. 27) tem
seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de dano causados por
fato do produto ou do serviço, não se aplicando, portanto, às hipóteses dos
autos, em que se discute abusividade de cláusula contratual. Por outro lado,
em sendo o CDC lei especial para as relações de consumo as quais não deixam
de ser, em sua essência, relações civis e o CC, Lei geral sobre o direito civil,
convivem ambos os diplomas legislativos no mesmo sistema, de modo que,
em casos de omissão da lei consumerista, aplica-se o CC. Permeabilidade do
CDC voltada à realização de mandamento constitucional de proteção ao
consumidor permite que o CC, ainda que lei geral, encontre aplicação quando
importante para a consecução dos objetivos da norma consumerista. Dessa
forma, frente à lacuna existente, tanto na Lei 7.347/85, quanto no CDC, no
que concerne ao prazo aplicável em hipóteses em que se discute abusividade
de cláusula contratual, e, considerando-se a subsidiariedade do CC às relações
de consumo, deve-se aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos
disposto no art. 205” (STJ, Resp. 995.995/DF, j. 19.08.2010).
Desta forma, a sentença deve ser parcialmente
reformada, para que haja a devolução de todos os valores pagos, haja vista que
incidiu apenas um índice de reajuste desde que completados os 66 anos, nos
moldes ali fixados.
Quanto aos honorários, comportam parcial majoração,
para que sejam fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), que
corresponde em estimativa ao valor que a ré será obrigada a restituir ao autor.
Respeitado entendimento diverso, o valor de R$ 800,00 é muito ínfimo para o
trabalho desenvolvido no processo, observados os recursos interpostos pelas
partes e análise de questões de fato e de direito, ainda que essencialmente em
análise documental.
Nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento ao recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4003095-73.2013.8.26.0564 -Voto no 7284
8
SILVÉRIO DA SILVA
Relator